Tribunal: TJDFT
Processo: 0719511-42.2022.8.07.0020
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0719511-42.2022.8.07.0020 RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RECORRIDO: CRISTIANO OLIVEIRA DE CARVALHO SANTOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: TURMA CRIMINAL. APELAÇÃO. CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. CRITÉRIO DE 1/6 NA PRIMEIRA FASE. CORRETA. SUMULA 443-STJ. INCIDENCIA. RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS EM PARTE. 1. Verificado nos autos que as provas colacionadas são suficientes para demonstrar a autoria e a materialidade delitiva, a condenação penal pelo crime previsto no artigo 157, § 2o, incisos II e VII, do Código Penal (crime de roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas e uso de arma branca) é medida que se impõe, afastando-se o pleito absolutório. 2. Inviável o acolhimento da tese de desclassificação do crime de roubo para receptação quando não existem nos autos elementos para amparar o alegado. 3. Esta turma adota o critério de 1/6 de aumento a partir da pena mínima em abstrato para o cálculo do aumento em razão de cada circunstância judicial negativamente valorada, de modo que a sentença merece correção neste ponto. 4. A Súmula 443 do STJ dispõe: "O aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes." 5. Não se pode olvidar que o crime de roubo tem como consequência o abalo psicológico da vítima, de forma que, geralmente, as consequências do crime possuem valoração neutra. No entanto, atento as circunstâncias dos autos, observe-se que o crime foi cometido em concurso de pessoas, com emprego de arma branca, contra vítima do sexo feminino. Assim, o trauma por ela relatado pode ser considerado para fundamentar a apreciação da circunstância judicial das consequências do crime, de forma que, atento ao caso em análise, o d. juízo de origem, acertadamente, valorou-a de forma negativa. 6. Recursos conhecidos e providos em parte. O recorrente alega violação aos artigos 33, §§ 2o e 3o, e 59, inciso III, ambos do Código Penal, ao argumento de que a presença de duas circunstâncias judiciais desfavoráveis ensejaria a fixação de regime mais gravoso para o cumprimento da pena. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir em relação ao alegado malferimento aos artigos 33, §§ 2o e 3o, e 59, inciso III, ambos do CP. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027